Tribunal: TJBA
Processo: 8040363-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040363-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE AGRAVADO: Baía Domizia Comércio de Confeccões Ltda Advogado(s):BETANIA ROCHA RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SÚMULA 54/STJ. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA JORNALÍSTICA (ATO DE TERCEIRO) E INFORME PUBLICITÁRIO (ATO PRÓPRIO). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DE PLANO DA DEFESA. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A MULTA. ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (VALOR DA MULTA) PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXECUTADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 410/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela Agravante, mas manteve a cobrança de astreintes no valor de R$ 70.000,00 e rejeitou a tese de alteração do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais. 2. A Agravante (Executada) sustenta: (i) o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deve ser a data do arbitramento, e não do evento danoso; (ii) inexiste descumprimento voluntário da obrigação de não fazer (uso de marca), pois as publicações foram matérias jornalísticas de terceiros; (iii) subsidiariamente, o valor das astreintes é excessivo; e (iv) é devida a condenação da Agravada (Exequente) em honorários sobre o excesso de execução já reconhecido na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alterar o termo inicial dos juros de mora (termo a quo) fixado expressamente no título executivo judicial transitado em julgado (do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ); (ii) saber se é cabível a homologação de plano das astreintes quando há controvérsia fática relevante sobre o efetivo descumprimento voluntário da obrigação de não fazer, ou se tal questão demanda dilação probatória ; e (iii) saber se o acolhimento parcial da impugnação, com reconhecimento de excesso de execução, gera o direito à fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada (Agravante), nos termos do Tema 410/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Juros de Mora e Coisa Julgada: A pretensão de alterar o termo inicial dos juros de mora (do evento danoso para o arbitramento) esbarra na coisa julgada material. A sentença exequenda, não recorrida à época, fixou expressamente a incidência dos juros "desde o evento danoso", em conformidade com a Súmula 54/STJ. A rediscussão da matéria nesta fase processual é vedada (art. 525, §1º, CPC). 5. Astreintes e Dilação Probatória: A decisão que homologou a multa de R$ 70.000,00 deve ser anulada. A Agravante nega o descumprimento voluntário, atribuindo a menção à marca vedada a matérias jornalísticas de terceiros (ato de terceiro), enquanto a Agravada defende tratar-se de "informe publicitário" (ato próprio). Trata-se de controvérsia fática relevante que não pode ser rejeitada de plano como "não verossímil". É imprescindível a dilação probatória (ex: oitiva de testemunhas, expedição de ofícios aos veículos de comunicação) para apurar o efetivo descumprimento voluntário, antes de se decidir sobre o cabimento da multa. 6. Análise do Excesso das Astreintes: Estando anulada a decisão sobre o cabimento da multa, fica prejudicada, nesta oportunidade, a análise do pedido subsidiário de redução do valor (excesso de execução das astreintes), pois sua apreciação depende da prévia confirmação do descumprimento. 7. Honorários na Impugnação: Assiste razão à Agravante quanto aos honorários. A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação, reconheceu excesso de execução (R$ 14.005,17), gerando proveito econômico incontroverso à Executada. Conforme tese firmada no Tema 410/STJ ("O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários"), é devida a condenação da Exequente (Agravada) ao pagamento da verba sucumbencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) anular a decisão agravada no capítulo que homologou a cobrança das astreintes (R$ 70.000,00), determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para instrução probatória sobre o alegado descumprimento voluntário; e (b) reformar a decisão para condenar a Agravada (Baía Domizia) ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela Agravante (R$ 14.005,17), nos termos do Tema 410/STJ. Decisão mantida nos demais pontos (juros de mora). 9. Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão do termo inicial dos juros de mora em fase de cumprimento de sentença quando a matéria foi expressamente definida no título executivo judicial acobertado pela coisa julgada material; 2. Havendo controvérsia fática relevante sobre o descumprimento voluntário de obrigação de não fazer (astreintes), baseada em alegação de ato de terceiro (matéria jornalística) contraposta à tese de ato próprio (informe publicitário), é nula a decisão que rejeita de plano a defesa do executado sem oportunizar a devida dilação probatória; 3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso de execução (proveito econômico do executado), enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme tese fixada no Tema 410/STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; art. 525, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Tema 410/STJ (REsp 1134186/RS); STJ - AgInt no AREsp: 2478947 RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040363-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – EPP e, como agravada, BAÍA DOMIZIA COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para ANULAR a decisão agravada (ID 86331356 e 86331355) exclusivamente no capítulo que homologou a cobrança das astreintes no valor de R$ 70.000,00, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para que promova a necessária instrução probatória sobre o alegado descumprimento voluntário da obrigação de não fazer, antes de proferir nova decisão sobre o cabimento e o quantum da multa, ficando prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução do valor, REFORMANDO-A, outrossim, para, em razão do acolhimento parcial da impugnação, acrescentar a condenação da Agravada (Baía Domizia Comércio de Confeccões Ltda) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Agravante (Mara Comercio de Roupas Ltda - EPP), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor decotado do excesso de execução, R$ 14.005,17), nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 410 do STJ, confirmando-a em seus demais termos, conforme voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora